Tribunal: TJSP
Processo: 2247368-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Pretensão da autora, portadora de Síndrome de Lennox Gastaut, ao recebimento de medicamento a base de canabidiol "Hemp Oil RSHO BR – 5000 mg / 236 ml", sem registro na ANVISA. Decisão agravada que determinou a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda em substituição ao Estado de São Paulo, com posterior remessa dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Pretensão da autora, portadora de Síndrome de Lennox Gastaut, ao recebimento de medicamento a base de canabidiol "Hemp Oil RSHO BR – 5000 mg / 236 ml", sem registro na ANVISA. Decisão agravada que determinou a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda em substituição ao Estado de São Paulo, com posterior remessa dos autos para a Justiça Federal. Conhecimento do recurso, em face da decisão do STJ no REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), no qual foi definida a taxatividade mitigada do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Aplicação da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247368-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LETÍCIA COELHO MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247368-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18848
Agravo de Instrumento no 2247368-89.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Letícia Coelho Marques representado por sua genitora Fernanda
da Rocha Coelho
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Pretensão da autora,
portadora de Síndrome de Lennox Gastaut, ao recebimento
de medicamento a base de canabidiol “Hemp Oil RSHO BR
5000 mg / 236 ml”, sem registro na ANVISA. Decisão
agravada que determinou a inclusão da União Federal no
polo passivo da demanda em substituição ao Estado de São
Paulo, com posterior remessa dos autos para a Justiça
Federal. Conhecimento do recurso, em face da decisão do
STJ no REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 988), no qual foi definida a taxatividade mitigada do
rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Aplicação da tese
fixada pelo STF no julgamento do RE 657.718/MG (Tema
500), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que
as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas
em face da União. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da decisão que determinou a inclusão da União Federal no polo
passivo da demanda em substituição ao Estado de São Paulo e posterior
remessa para a União Federal, pois a autora pretende o recebimento do
medicamento a base de canabidiol “Hemp Oil RSHO BR 5000 mg / 236 ml”
para o seu tratamento.
Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de
agravo de instrumento, alegando, o seguinte: a) a ausência de cumprimento
dos requisitos do art. 300 do CPC; b) a intervenção judicial é necessária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247368-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
garantia do direito fundamental à saúde da autora, bem como para reformar a
decisão prolatada, haja vista que o fármaco em questão “HEMP OIL (RSHO)
CBD”, ou seja, o Canabidiol não é medicamento experimental, tampouco se
enquadra no Tema 500 do STF, posto que a própria ANVISA, por meio de
regramentos próprios (RDC's 66/2016 e 335/2020), já admite o seu uso e
importação, e a agravante possui a autorização de importação em fls. 25/26; c)
os entes públicos são solidários no fornecimento de medicamento e insumos à
saúde; d) necessidade de concessão da tutela de urgência pretendida; e) ao
contrário do que alegou o juízo, o medicamento Hemp Oil (Canabidiol) possui
registro na ANVISA, e a necessidade da Agravante de fazer uso dele está
devidamente respaldada por laudo médico fundamentado, o qual dá conta
também de que a autora já utilizou vários outros fármacos, inclusive os
regularmente dispensados pelo SUS, sem, contudo, obter resultado
minimamente favorável muito pelo contrário, uma vez que estava correndo
sério risco de vida antes de ter iniciado o tratamento com o Canabidiol; f) a
responsabilidade para o fornecimento do fármaco à agravante é do Estado de
São de Paulo, sendo de rigor, desta forma, a concessão da tutela de urgência a
fim compelir o demandado a fornecer o medicamento pleiteado.
O efeito ativo foi indeferido (fls. 20/24).
Contraminuta (fls. 28/38).
É o relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da decisão que determinou a inclusão da União Federal no polo
passivo da demanda em substituição ao Estado de São Paulo e posterior
remessa para a União Federal, pois a autora pretende o recebimento do
medicamento a base de canabidiol “Hemp Oil RSHO BR 5000 mg / 236 ml”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247368-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não registrado na Anvisa para o seu tratamento.
Inicialmente, de se conhecer o recurso, nos termos da
decisão do STJ ???no
REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema
988), no qual foi definida a taxatividade mitigada do rol previsto no artigo
1.015 do Código de Processo Civil, abrindo caminho para a interposição do
agravo de instrumento em diversas hipóteses além daquelas listadas
expressamente no texto legal.
No caso em exame, estão presentes os pressupostos
definidos pelo STJ, para conhecimento do recurso, em face da urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Respeitados os argumentos trazidos pela parte agravante,
a decisão de primeiro grau está correta e deve ser mantida, por seus bem
deduzidos fundamentos.
Os entes da Federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área
da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Todavia, o medicamento pleiteado pela autora não possui
registro na ANVISA.
Em
pesquisa
no
site
da
ANVISA
(https://www.gov.br/anvisa/pt-br) consta a informação de que onze produtos
com Canabidiol tiveram processo de importação simplificado. A lista inclui os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247368-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
produtos mais frequentemente importados por pacientes brasileiros que
precisam de acesso ao Canabidiol. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)
128/2016 acrescentou ao Anexo I da RDC 17/2015 mais produtos à base de
Canabidiol em associação com outros canabinóides. A importação desses
produtos pode ser realizada por pacientes com prescrição médica que indique
esta opção de tratamento, mediante avaliação e aprovação prévia da ANVISA,
caso a caso.
A nova norma inclui sete produtos à base de Canabidiol,
em associação com outros canabinóides, na lista de produtos da RDC 17/2015.
Com isso, a importação excepcional de Canabidiol por pessoa física fica mais
simples e o cidadão pode ter acesso mais rápido ao produto.
Entre os onze produtos mencionados no Anexo I da RDC
17/2015, está o “HEMP OIL (RSHO) CBD” requerido pela agravante, porém,
no mesmo site, consta a informação de que nenhum destes produtos possui
registro no Brasil ou passou por teste clínico aprovado pela ANVISA.
Consta, ainda, que, em 2020, a ANVISA aprovou a
comercialização do fitofármaco Canabidiol da Prati-Donaduzzi, produzido no
Brasil, por meio da resolução RE No 1.186, de 20 de abril de 2020. Não se
trata, contudo, de registro, mas apenas de autorização sanitária para
comercialização do produto.
Portanto, o medicamento específico pretendido pela
agravante, o “HEMP OIL (RSHO) CBD”, embora tenha autorização para ser
importado, não possui ainda registro no país.
O C. STF, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 657.718/MG
Tema 500, ocorrido em 22/05/2019 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247368-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
publicado no DJE no 267 em 09/11/2020 - ATA no 189/2020 e divulgado em
06/11/2020, firmou a seguinte tese:
1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer
medicamentos experimentais.
2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra
geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de
medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa
em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando
preenchidos três requisitos:
I a existência de pedido de registro do medicamento no
Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e
ultrarraras;
II a existência de registro do medicamento em
renomadas agências de regulação no exterior;
III a inexistência de substituto terapêutico com registro
no Brasil.
4) As ações que demandem o fornecimento de
medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente
propostas em face da União.
Conforme o acima exposto, as ações que demandam o
fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão
necessariamente ser propostas somente em face da União, na Justiça Federal.
A despeito de ter a autora comprovado a autorização
deferida pela ANVISA para importação do medicamento, ainda sem registro
aqui no Brasil, a decisão do STF, em sede de repercussão geral, é clara ao
determinar a obrigatoriedade da União figurar no polo passivo da ação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247368-89.2020.8.26.0000 -Voto no
7
competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a ação.
No mesmo sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Pretensão inicial do autor voltado ao
fornecimento do medicamento "Elixinol 5000mg" (Canabidiol), necessário ao
tratamento de diversos problemas de saúde de que é portador, tais como
"crise de ansiedade, situações de pânico, depressão, crises de histeria e fobia
social". Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência. Medicamento sem
registro na ANVISA. Tese fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RExt 657.718/MG (Tema 500) e do RExt 855.178/SE (Tema
793), ambos com repercussão geral reconhecida, no sentido de que as ações
que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA
deverão necessariamente ser propostas em face da União. Ilegitimidade
passiva da Fazenda do Estado de São Paulo. Extinção do processo, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15, sem
prejuízo de o autor retificar o polo passivo da demanda, no prazo de 15 dias,
indicando a União (art. 338, caput, CPC/15), com o consequente
deslocamento da competência para a Justiça Federal (art. 45 do CPC/15.
Recurso provido. (g.n.) (Agravo de instrumento 3004276-28.2020.8.26.0000,
Relator(a): Paulo Barcellos Gatti, Comarca: Santo André, Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 03/09/2020, Data de
publicação: 03/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer
Fornecimento de medicamento - Compete à Justiça Federal o julgamento de
demanda que verse sobre fornecimento de medicamento sem registro na
Anvisa Entendimento firmado na Repercussão Geral no 500 do STF.
Precedentes deste C. Tribunal. Matéria cognoscível de ofício. Recurso não
conhecido,
com
determinação.
(g.n.)
(Agravo
de
Intrumento
2237882-17.2019.8.26.0000, Relator(a): Silvia Meirelles, Comarca: São Paulo,
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
27/05/2020, Data de publicação: 27/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liminar deferida em
mandado de segurança. Fornecimento de medicamento sem registro na
ANVISA. Ausência dos requisitos legais para concessão da medida.
Competência da União para figurar no polo passivo, conforme entendimento
fixado pelo E. STF no Tema n.o 500 da repercussão geral. Descumprimento
dos requisitos estabelecidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o
106 dos repetitivos. Recurso provido (g.n.) (Agravo de Instrumento 2288304-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247368-89.2020.8.26.0000 -Voto no
8
93.2019.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador:2a Câmara
de Direito Público; Foro de Várzea Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento:
05/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020).
Portanto, como bem fez constar o juízo “a quo”,
“Destarte, o Estado de São Paulo é parte ilegítima para a causa, uma vez que
demandas dessa natureza devem ser propostas em face da União”. E, com a
União no polo passivo, a competência, de natureza absoluta, é da Justiça
Federal”.
Inadmissível, portanto, a esta Corte de Justiça apreciar o
pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, impondo-se a
manutenção da decisão de primeiro grau, a fim de que a União seja incluída no
polo passivo, em substituição à Fazenda do Estado de São Paulo, com a
posterior remessa dos autos à Justiça Federal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator